Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que discutiu a validade da intimação do devedor, advogado em causa própria, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça, para o cumprimento de sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação do devedor, que atuou como advogado em causa própria, para o pagamento de quantia no cumprimento de sentença pode ser realizada exclusivamente por publicação no Diário de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 523, § 2o, I, do Código de Processo Civil determina que o devedor, quando representado por advogado constituído nos autos, deve ser intimado para cumprir a sentença por meio de publicação no Diário de Justiça, sendo desnecessária a intimação pessoal. O mesmo se aplica ao advogado em causa própria.
4. O fato de o devedor ter atuado em causa própria na fase de conhecimento não altera a forma de sua intimação no cumprimento de sentença, já que o processo sincrético adota as mesmas regras de intimação para ambas as fases.
5. A decisão agravada deve ser reformada, para convalidar a intimação, uma vez que a intimação via publicação já foi realizada, cumprindo o disposto no art. 513 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 513, § 2o, I, 523, § 2o, I, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1778179, Agravo de Instrumento no 0735911-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 25/10/2023.